Tribunal: STF
Processo: RE 87231
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. Imposto sobre Serviços. Prevalecimento da alíquota de 6%, de acordo com a lei municipal então vigente, no mês de janeiro de 1967, no Município de São Paulo. O Ato Complementar nº 34, de 30.1.67, que fixou em 5% o máximo da alíquota para os 'demais serviços' (art. 9º), somente opera para o futuro, não se aplicando a fatos geradores anteriormente exauridos.